Tribunal: TJES
Processo: 5003405-30.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003405-30.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA DE SOUZA LIMA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003405-30.2024.8.08.0030

APTE
S/APDOS
:
ELZA SOUZA LIMA E OUTROS

APTES/
A
PDO
S
:
MUNICÍPIO DE LINHARES E OUTROS

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

E
MENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (ABEMACICLIBE 150MG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. DEMAIS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Linhares, por Elza Souza Lima e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou os entes públicos, solidariamente, a fornecerem o medicamento
Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg
, até o término do tratamento da autora, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. O Município requereu a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários; o Estado, a nulidade da sentença e improcedência do pedido; e a autora, a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se subsiste a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento do medicamento
Abemaciclibe
, já incorporado ao SUS;

(ii) determinar se o Município de Linhares deve responder pelos ônus da sucumbência, mesmo sem resistência à demanda;

(iii) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150 mg é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme os arts. 6º e 196 da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do
STF (Tema 793)
e do
STJ (AgInt no CC 194.111/PR)
, podendo o cidadão demandar qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, para garantir o direito à saúde.

O medicamento foi
incorporado ao SUS
pela
Portaria SCTIE/MS nº 73/2021
, o que afasta a aplicação das teses dos Temas 6 e 1234 do STF sobre medicamentos não incorporados e fixa a competência da Justiça Estadual, não havendo necessidade de prévio requerimento administrativo nem inclusão da União no polo passivo.

A responsabilidade solidária entre os entes não implica necessariamente repartição igualitária de custeio, podendo eventuais ressarcimentos ocorrer na esfera administrativa, conforme o art. 35, VII, da
Lei nº 8.080/1990
.

Comprovada a ausência de resistência do Município de Linhares — que reconheceu a procedência do pedido e não deu causa à demanda —, afasta-se sua condenação ao pagamento de honorários, conforme precedentes do TJES (Apelação Cível nº 5005218-97.2021.8.08.0030 e nº 0006889-51.2018.8.08.0030).

Mantém-se a condenação do Estado do Espírito Santo, pois foi o responsável pelo efetivo fornecimento do medicamento e pela resistência processual, sendo devida a majoração dos honorários de sucumbência em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Quanto ao recurso da autora, aplica-se o entendimento firmado no
Tema 1313 do STJ
, segundo o qual, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados
por apreciação equitativa
, não sendo cabível a aplicação dos percentuais do §3º do art. 85 do CPC, ainda que o valor da causa seja elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Linhares provido
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Recursos do Estado do Espírito Santo e da autora desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente.

A ausência de resistência do ente municipal à pretensão autoral afasta sua condenação em honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Nas ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; CPC, art. 85, §§3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793, Repercussão Geral); STF, RE nº 1366243 (Tema 1234, Repercussão Geral); STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/06/2023; STJ, Tema 1313, Repetitivo; TJES, Apelação Cível nº 5005218-97.2021.8.08.0030, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento apenas ao interposto pelo Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003405-30.2024.8.08.0030

APTE
S/APDOS
:
ELZA SOUZA LIMA E OUTROS

APTES/
A
PDO
S
:
MUNICÍPIO DE LINHARES E OUTROS

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata
m
-se de
recurso
s
de apelação
cível
interposto
s
pelo
Município de Linhares
,
Elza Souza Lima e Estado do Espírito Santo,

eis que irresignado
s
com a
sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES
, na qual
conden
ou os entes públicos, solidariamente,
a fornecerem à autora
o medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios) 150 mg (01 caixa - 02 cápsulas ao dia), até o findar
o
seu
tratamento,
bem como condenou-lhes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)

Sustenta o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, em síntese, que:
(i)
a condenação em custas e honorários é indevida, pois o Município não apresentou resistência ao pedido;
(ii)
o fornecimento do medicamento é de competência do Estado do Espírito Santo, nos termos da Portaria SESA nº 90-R/2014, tratando-se de procedimento de alta complexidade;
(iii)
não há prova de omissão municipal que tenha ensejado o ajuizamento da ação;
(iv)
aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação sucumbencial;
(v)
a jurisprudência do TJES, em diversos precedentes, tem afastado a condenação de entes municipais quando não há resistência ou quando o tratamento é de atribuição do Estado;
(vi)
o Tema 793 do STF delimita a responsabilidade solidária dos entes federativos conforme suas competências no SUS;
(vii)
também o Tema 1002 do STF assegura o pagamento de honorários à Defensoria Pública, sem implicar condenação automática do Município,
e que
(viii)
seja reformada a sentença para excluir a condenação do Município ao pagamento das verbas de sucumbência.

P
or seu turno, defende a Autora
Elza Souza Lima
, em síntese, que:
(i)
o juízo a quo incorreu em equívoco ao fixar honorários por apreciação equitativa, pois o valor da causa reflete proveito econômico mensurável;
(ii)
a fixação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, o que não ocorre no caso;
(iii)
o valor atribuído à causa (R$ 222.432,24) corresponde ao custo anual do tratamento, sendo perfeitamente estimável;
(iv)
o Tema 1.076 do STJ veda a fixação por equidade quando o proveito econômico ou valor da causa for elevado, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC;
(v)
há precedentes do STJ reafirmando que, nas ações de fornecimento de medicamentos, o benefício econômico é aferível e não inestimável;
(vi)
a sentença desconsiderou o trabalho técnico e a complexidade da causa, que exigiu diversas manifestações, recursos e acompanhamento de urgência;
(vii)
a fixação equitativa viola o princípio da sucumbência e o precedente vinculante do Tema 1.076/STJ,
e que (viii)
deve ser reformada a sentença para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, alega o
Estado do Espírito Santo
, em suma, que:
(i)
a sentença é nula por violar as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, por ausência de prévio requerimento administrativo;
(ii)
os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral têm aplicação imediata e exigem a observância dos fluxos interfederativos homologados pelo STF;
(iii)
a competência para o julgamento é da Justiça Federal, por se tratar de medicamento incorporado ao SUS e de aquisição centralizada pela União;
(iv)
o medicamento Abemaciclibe 150 mg integra a política oncológica de responsabilidade integral da União, conforme Portaria SCTIE/MS nº 73/2021;
(v)
não há prova de pedido administrativo nem de negativa formal pela autoridade sanitária, o que impede a intervenção judicial;
(vi)
a autora não comprovou o preenchimento dos critérios técnicos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde;
(vii)
o direito à saúde deve observar as normas infraconstitucionais que regem o SUS, não cabendo ao Judiciário substituir a avaliação técnico-administrativa do gestor público;
(viii)
o valor da causa foi indevidamente elevado, pois não há proveito econômico mensurável em serviço público gratuito, e
que (ix)
seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

E
m
primeiro, analisa-se os apelos dos entes públicos
.

V
ersa a demanda sobre

o fornecimento de
medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios) 150 mg (01 caixa - 02 cápsulas ao dia)
à
autora
.

Como é cediço,
é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual, poderia a
autora

deduzir a pretensão
que objetiva
o fornecimento de medicamento
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Ademais, entende este Tribunal que, nas demandas prestacionais na área da saúde e fornecimento de medicamentos,
[...]
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.
[...]
(
Processo nº
5005692-61.2021.8.08.0000,
E
d
cL no AI, Relatoria Desª. Conv. Débora Maria
Am
bos Corrêa da Silva).

Para além disso, ressalte-se,
a tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal
1
,
r
elaciona-
se
ao cumprimento de sentença,
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegur
a
o direito à saúde,
o que não se convola, frise-se, na necessidade de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos.

Registre, outrossim
,
que
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte,
Eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e
a União
deve ser realizada administrativamente ou em
ação

própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nest
a senda
,
confira-se ainda:

“
[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 – A decisão do MM. Juiz de piso vislumbrou corretamente a situação do caso concreto e, mesmo que inexistam comprovantes do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e de internações prévias, explicitou que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram provas suficientes para comprovar, de maneira cabal e inequívoca, o grave estado de saúde psíquica da paciente e a urgente necessidade de sua internação. Ato contínuo, o pedido de tutela de urgência foi deferido mediante o grave quadro em que encontrava-se a favorecida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente e de terceiros.
3 – Dessa forma, como os requeridos (Município e Estado) são responsáveis solidários pelo tratamento de dependência química de Silvaneide, independentemente de quem, na prática, o procedeu, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória do paciente e arcar com o pagamento de honorários advocatícios
. 4 – Sentença mantida.

( Apelação Cível, 0000014-98.2019.8.08.0040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
18/08/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

Em evolução,
quanto às delimitações do Tema 1234, no RE
1366243,
conclui-se
que:

[...]
5.2.
nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo
vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a
declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.
(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

O medicamento, cujo fornecimento foi pleiteado, possui registro na Anvisa
desde 2022
2
,
e foi incorporado
pelo SUS através
Portaria SCTIE/MS nº 73/2021
, refletindo na possibilidade de que tenha sua tramitação perante a Justiça Estadual
e sem prévio requerimento administrativo
, sendo vedada
ainda, de acordo com a determinação,
a inclusão da União no polo passivo da lide.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em Exame Ação proposta contra a Fazenda Pública do Estado, visando ao fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150mg, necessário para o tratamento de neoplasia maligna de mama com metástase. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Público é obrigado a fornecer medicamento oncológico, já incorporado aos protocolos do SUS, à autora que não possui condições financeiras para adquiri-lo . III. Razões de Decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por inobservância das súmulas vinculantes nº 60 e 61 foi analisada em conjunto com o mérito, não sendo acolhida. 4 .
O medicamento Abemaciclibe foi incorporado aos protocolos clínicos do SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, não se aplicando a tese do STF no Tema nº 6. 5. O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de fornecer medicamentos necessários ao tratamento de doenças graves, quando demonstrada a necessidade e a incapacidade financeira do paciente
. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
O fornecimento de medicamentos incorporados aos protocolos do SUS é obrigação do Estado. 2. Considerando que a demanda envolve medicamento oncológico com custo anual inferior a 210 salários-mínimos, a competência para julgar o caso permanece com a Justiça Estadual, não havendo justificativa para deslocamento à Justiça Federal
. Legislação Citada: CF/1988, art . 196; CPC, art. 1.012, § 4º; CPC, art. 1 .007, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, Agravo de Instrumento 550.530-AgR, Rel . Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 26.06 .2012; STF, RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j . 31.05.2011; TJSP, Apelação Cível 1004566-47.2024 .8.26.0191, Rel. Francisco Shintate, 7ª Câmara de Direito Público, j . 09.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1005240-51.2024 .8.26.0344, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j . 12.02.2025. (TJ-SP - Apelação Cível: 10192275720248260344 Marília, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 05/05/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2025)

Ementa: Direito administrativo. Agravo de Instrumento. ABEMACICLIBE. medicamento registrado na anvisa, incorporado ao SUS para o tratamento de câncer de mama, com metástase . Agravo de Instrumento não provido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao ESTADO DO PARANÁ o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE à Autora, em virtude de diagnóstico de câncer de mama com metástase pulmonar e incapacidade financeira para arcar com o tratamento . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE à Autora, considerando a urgência do tratamento e a incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde. III . Razões de decidir3.
O medicamento ABEMACICLIBE foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, tornando inaplicáveis as diretrizes do Tema 1.234 do STF quanto à exigência de parecer prévio do NAT-Jus.
4 . A urgência do quadro clínico da Autora e a recusa administrativa anterior justificam a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento.IV. Dispositivo e tese5. Agravo de Instrumento não provido .Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamentos já incorporados ao Sistema Único de Saúde não está sujeito à exigência de parecer prévio do NAT-Jus, conforme o Tema 1.234 do STF, devendo ser garantidos os direitos fundamentais à saúde e à vida, desde que cumpridos os requisitos para sua concessão
._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 196; Lei nº 9 .787/1999; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível n.º 0001350-24.2023 .8.16.0025; TJPR, Agravo de Instrumento n.º 0080231-90 .2023.8.16.0000; TJPR, Apelação Cível n .º 0001391-08.2023.8.16 .0084; TJPR, Agravo de Instrumento n.º 0042631-35.2023.8 .16.0000; STF, RE n.º 1.366 .243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18 .08.2020; STJ, REsp nº 1.069.810/RS, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Seção, j. 25.08 .2020; Súmula nº 607/STJ. . (TJ-PR 00258896120258160000 Assis Chateaubriand, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 24/06/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE COM CARCINOMA DE MAMA - PEDIDO DE FORNECIMENTO PELO ESTADO - NEGATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO - ABEMACICLIBE 150MG - INCORPORADO AO SUS - PORTARIA SCTIE/MS Nº 73/2021 - TEMA Nº 1.234 DO STF - OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO - RISCO DE ÓBITO - CÂNCER COM METÁSTASE NO PULMÃO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1
- No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no âmbito do Tema nº 1.234 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal sedimentou que, nas ações ajuizadas após 11/10/2024, em relação aos medicamentos oncológicos, o custeio é de responsabilidade da União Federal nos casos em que o valor anual do tratamento ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários mínimos, e do Estado quando inferior a esse patamar . 2 - Em se tratando de ação ajuizada antes do marco temporal estabelecido pelo STF não há que se falar na inclusão da União Federal no polo passivo da lide, devendo a responsabilidade da obrigação ser direcionada ao ente estadual. 3 - Comprovada a imprescindibilidade de disponibilização do medicamento à autora, que apresenta câncer de mama metastático, impõe-se a confirmação da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

[...].
(TJ-MG - Ap Cível: 51432323620248130024, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/08/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2025)

A seguir,
deve ser afastada à condenação do Município de Linhares ao pagamento dos ônus da sucumbência
, uma vez que, a despeito de
n
as ações envolvendo assistência à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados ‘pro rata’, entre os vencidos, quando condenados solidariamente,
no caso
ele
não resistiu a lide,
inclusive reconhecendo a procedência do pedido através da petição de Id 14688650
.

A reforçar
, com os documentos carrados à petição inicial, não
se
encontr
a
sequer incitação
do
Município para cumprimento da obrigação
pleiteada nesta demanda
.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. [...]..
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.
5. Sentença reformada parcialmente. (TJES, Apelação Cível nº
0006889-51.2018.8.08.0030, 2ª Câmara Cível,
Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 28/04/2024.)

RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL PELA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016). II. O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial.

[...].
(TJES, Apelação Cível nº 5005218-97.2021.8.08.0030,
3
ª Câmara Cível, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data:
05/07/2023
).

P
or fim, não prospera o recurso da Autora quanto a utilização dos §3º, do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios, porquanto, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos recursos repetitivos
“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

(Tema 1313)

P
or todo o exposto, conheço dos recursos e
dou provimento
apenas ao interposto pelo Município de Linhares,
para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença hostilizada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
“

2
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dalinvi-r-sc-daratumumabe-nova-indicacao

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos da autora e do Estado do Espírito Santo e dar provimento ao recurso do Município de Linhares.